Tribunal: TJSP
Processo: 2168914-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2168914-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Ituverava, em que é
paciente DENÍCIO DA SILVA RODRIGUES, Impetrantes CHRISTOPHER
ABREU RAVAGNANI e BRUNO HUMBERTO NEVES.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ZORZI ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E
MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2168914-95.2020.8.26.0000 -Voto no 16334
2
HABEAS CORPUS no 2168914-95.2020.8.26.0000
Proc. no 1500530-41.2020.8.26.0288
Origem: ITUVERAVA
Impetrantes: CHRISTOPHER ABREU RAVAGNANI
BRUNO HUMBERTO NEVES
Paciente: DENÍCIO DA SILVA RODRIGUES
Interessado: Eric Ramos Furtado
Autoridade: Juízo de Direito da 2a Vara Criminal
VOTO no 16334
HABEAS CORPUS. Pretendida revogação da custódia
cautelar. Subsidiariamente, fixação de medidas cautelares
diversas, nos termos do CPP, art. 319. Impossibilidade.
Decisão
bem
fundamentada,
indicando
os
requisitos
autorizadores do CPP, art. 282, II, 312, caput, e 315.
Pandemia de covid-19 que não justifica imediata soltura.
Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelos
advogados
CHRISTOPHER
ABREU
RAVAGNANI
e
BRUNO
HUMBERTO NEVES, em favor de DENÍCIO DA SILVA RODRIGUES,
apontando, como AUTORIDADE COATORA, o JUÍZO DE DIREITO
DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITUVERAVA.
Aduzem que o paciente sofre constrangimento ilegal,
decorrente da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva,
carente de fundamentação idônea, cuja soltura pleitearam, alegando, ainda,
riscos em razão da pandemia de covid-19. A final, concessão da ordem, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2168914-95.2020.8.26.0000 -Voto no 16334
3
definitivo.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem foram distribuídos aos 26/8/20, aportando-
me aos 24/9/20.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações de
estilo, a PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação.
É o relatório.
DENÍCIO teve sua prisão em flagrante convertida em
preventiva, por ter, em tese, cometido os crimes previstos na Lei no 11.343/06,
art. 33, § 1o, III, e 35, caput.
Segundo a denúncia, “DENICIO reside no imóvel
localizado na Rua Catarina Carneiro, n. 9, nesta cidade de Ituverava e, nessa
condição, permitiu que ERIC dele se utilizasse para a prática do tráfico ilícito de
drogas. Assim, os denunciados se uniram em comunhão de esforços para a
comercialização de entorpecentes, utilizando-se para tanto do imóvel em questão
(...) na data do ocorrido, ERIC estava no referido imóvel traficando drogas,
oportunidade em que lá se encontravam os usuários Marcos Antônio, Igor e
Maickon, sendo que ao menos os dois primeiros estavam no local para adquirir
entorpecentes. Ocorre que policiais militares haviam recebido notícia anônima
sobre uma possível reunião do 'Tribunal do Crime' que estaria sendo realizada na
casa de Pablo (vulgo 'Ble'), indivíduo conhecido por integrar a organização
criminosa 'PCC', mas não localizaram ninguém. Entretanto, conhecedores de que o
denunciado DENICIO também integra referida organização, os policiais militares
dirigiram-se até sua residência, oportunidade em que visualizaram ERIC saindo
para a rua o qual, assim que avistou os agentes públicos, retornou para o interior
do imóvel e tentou empreender fuga pelos fundos do imóvel, subindo no telhado e
pulando os telhados das residências vizinhas. Contudo, durante a fuga, ERIC se
desfez de um invólucro contendo diversas substâncias psicotrópicas (20 porções de
cocaína e 11 porções de crack) além de R$ 199,60 em espécie. Outrossim, uma vez
detido pelos policiais, estes localizaram na posse de ERIC a quantia de R$ 360,00
em espécie, cuja origem não foi comprovada” (fls. 183/186 - autos de Origem).
Nesse contexto, o Juízo a quo decidiu, de maneira bem
fundamentada, a necessidade da conversão da prisão em flagrante em
preventiva: “Inicialmente, considerando o recente Comunicado da Corregedoria
Geral da Justiça, bem como o instituído pelo Provimento CSM no 2.545/2020 e, por
fim, o artigo 8o, caput, da Recomendação CNJ no 62/2020, deixo de realizar a
audiência de custódia e passo à análise do auto de prisão em flagrante delito. O
A.P.F.D. encontra-se formalmente em ordem, inexistindo motivos para o
relaxamento da prisão. Lado outro, a materialidade delitiva exsurge-se do i)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2168914-95.2020.8.26.0000 -Voto no 16334
4
A.P.F.D. (fls. 01/03), ii) auto de apreensão/exibição (fls. 37/38), iii) laudo de
constatação (fls. 40/41) e do iv) boletim de ocorrência de fls. 84/88. Já os indícios
de autoria delitiva dessumem-se do caráter convergente dos depoimentos prestados
pelos policiais militares no sentido de que surpreenderam ambos os autuados,
amplamente conhecidos nos meios policiais por se dedicarem ao odioso comércio,
na posse de 31 porções de substância entorpecente em meio a circunstâncias fáticas
que só fazem robustecer os rumores de sua destinação mercadológica. É que no
mesmo local também foram surpreendidos os usuários Igor Ricael Dias Furtado e
Marcos Antônio de Paula Assis, tendo este último qualificado o imóvel em que se
encontravam os autuados como 'biqueira', bem como afirmado categoricamente que
ali comparecera com o fito de comprar drogas (fls. 07). Disse mais, o tal usuário
Marcos, que 'há muito tempo tem conhecimento de que o local é uma biqueira' (sic).
Partindo-se de tais premissas, quer me parecer que razão assiste ao Parquet no
tocante à conveniência da conversão da situação flagrancial em prisão preventiva,
seja pela gravidade concreta das infrações penais imputadas aos segregados, as
quais se encontram na base de diversos outros delitos de desenganável gravidade e
que atormentam diuturnamente a sociedade brasileira, seja pelo estilo de vida
adotado pelos autuados, a indicar a dedicação de ambos às atividades criminosas.
Referentemente à última questão, embora o investigado Denício da Silva seja
primário (fls. 90/92), é bem de ver que os autos se encontram enriquecidos de
elementos indicadores do seu constante envolvimento com o submundo da drogas,
como, por exemplo, os boletins de ocorrência juntados às fls. 78/79 e fls. 80/81, sem
prejuízo da observação de que inexistem, por ora, razões plausíveis para não
acreditar-se na versão dos agentes da força pública segundo a qual há relatos do
envolvimento de Denício com a facção criminosa autodenominada 'PCC'. Relembre-
se que Denício é tido como morador do local em que ocorrera a prisão em
flagrante, cujo imóvel foi referido pelo usuário suso nominado como uma 'biqueira'
de longa data. No tocante ao autuado Eric, as CAC's juntadas às fls. 97/99 estão a
revelar que ele ostenta nada mais nada menos do que duas condenações penais
transitadas em julgado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas,
respondendo, ainda, ao outro processo criminal tendo por objeto o mesmo delito
(1500289-05.2019.8.26.0611), cujo contexto tem o condão de indiciar a reiteração
delitiva a cargo de ambos os autuados e, por conseguinte, a razoabilidade da
custódia preventiva com o fito de imediata contenção deste ciclo delitivo. Vale
dizer, salta aos olhos a necessidade de se acautelar a incolumidade social
propriamente dita, através da restrição ambulatorial propugnada pelo Ministério
Público, dada a notória ineficácia de outras medidas aptas a garantir tal
desiderato. Na quadratura final, não há se falar em soltura dos autuados em virtude
do quadro de pandemia do coronavírus. Primeiro, porque não há evidência
documental de que os investigados se inserem efetivamente no grupo de vulneráveis
do COVID-19, tampouco de que os estabelecimentos prisionais nos quais se
encontram recolhidos apresentam indicativos de contágio, a descaracterizar, por
ora, a positivação das condições previstas no art. 318 do CPP. Segundo, porque a
Recomendação no 62 do CNJ não contempla a possibilidade de revogação
indiscriminada da custódia cautelar. Posto isso, converto a prisão em flagrante de
Eric Ramos Furtado e Denício da Silva Rodrigues em prisão preventiva e, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2168914-95.2020.8.26.0000 -Voto no 16334
5
consequência, indefiro o pedido formulado pela defesa técnica às fls. 119/125”
(fls. 33/37).
Note-se que o Juízo a quo foi instado a reavaliar a
necessidade de manutenção da custódia e sempre, com esmero, consignou
sólidos fundamentos pela preservação da prisão.
“Em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único,
do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019, que
entrou em vigor no último dia23/01/2020, venho, através da presente, reassentar a
necessidade de preservação das custódias preventivas de Eric Ramos Furtado e
Denício da Silva Rodrigues, por entender que não houve substancial alteração da
situação fático-jurídica que supedaneara a decretação da segregação cautelar, bem
como a sua manutenção no curso do processo criminal. Assim o faço a título de
fundamentação per relationem ou aliunde, a fim de se evitar desnecessárias
repetições, acrescentando-se que a fase instrutória se ultimou nesta data. Mister
acrescentar que os crimes cometidos, em tese, pelos denunciados são graves, sendo
que Eric é reincidente específico (páginas 43/48) e Denício da Silva Rodrigues
possui antecedentes criminais, justamente por crime da mesma natureza do que ora
se apura, o que justifica a necessidade de preservação das custódias, máxime
levando-se em conta a necessidade de se acautelar a incolumidade pública, pois,
soltos, poderão incorrer em reiteração criminosa, o que colocaria em risco tal
incolumidade, contrariando a garantia da ordem e da segurança social. Ademais,
conforme consta dos autos, as prisões se deram no contexto de diligência
desencadeada pelos policiais militares, após receberem notícias de que ocorria uma
reunião do 'Tribunal do Crime' na casa de Pablo, vulgo 'Ble', indivíduo conhecido
por ser integrante da facção criminosa denominada 'PCC'. Porém, nada
encontraram no referido imóvel. No entanto, dando continuidade à diligência,
dirigiram-se à casa da rua Catarina Carneiro, número 9, no mesmo bairro,
residência do réu Denício, que também é conhecido por ser integrante do 'PCC',
posto que era de conhecimento nos meios policias que tal local era utilizado por ele
e Eric para a realização da mercancia ilegal de drogas. Eric, que estava próximo
da casa de Denício, ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga,
pulando os telhados das residências vizinhas, quebrando telhas e deixando cair um
pacote que carregava consigo. Apesar de seus esforços, Eric foi abordado alguns
metros a frente, sendo encontrado em seu poder a quantia de R$360,00 (trezentos e
sessenta reais), em notas diversas. De outra banda, um dos policiais adentrou na
residência pelos fundos, enquanto o outro se dirigiu para a frente do imóvel, sendo
que Denício abriu o portão, acompanhado de Marcos Antônio de Paula, o qual
afirmou ser usuário de drogas e que havia ido ao local para adquiri-las. O mesmo
foi dito pela pessoa de Igor. No pacote que Eric deixou cair havia 20 (vinte)
'eppendorfs' contendo substância semelhante à cocaína e um recipiente com 11
(onze) pedras de substância semelhante ao crack, bem como R$199,60 (cento e
noventa e nove reais e sessenta centavos) em notas diversas. Ora, os indícios de
autoria delitiva são extraídos do caráter convergente dos depoimentos prestados
pelos policiais militares no sentido de que surpreenderam ambos os autuados na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2168914-95.2020.8.26.0000 -Voto no 16334
6
posse de 31 porções de substância entorpecente em meio a circunstâncias fáticas
que só fazem robustecer os rumores de sua destinação mercadológica. Ressalte-se
que a conveniência da prisão preventiva dos réus se embasa na gravidade concreta
das infrações penais imputadas aos segregados, as quais se encontram na base de
diversos outros delitos de desenganável gravidade e que atormentam diuturnamente
a sociedade brasileira, bem como, pelo estilo de vida adotado por eles autuado, que
indicar a dedicação de ambos às atividades criminosas. Vale dizer, salta aos olhos
a necessidade de se acautelar a incolumidade social propriamente dita, através da
restrição ambulatorial, dada a notória ineficácia de outras medidas aptas a
garantir tal desiderato. Diante do exposto, mantenho as prisões preventivas dos
acusados Eric Ramos Furtado e Denício da Silva Rodrigues”
Portanto, demonstrou todos os requisitos do CPP, art.
282, II e 312, caput, autorizando a custódia cautelar, pois o paciente - suposto
integrante de conhecida facção criminosa teria se associado ao corréu para a
prática da vil mercancia, havendo apreensão de cocaína e crack, indicando
não ter sido assentada exclusivamente na gravidade em abstrato do delito,
lembrando-se que o decreto de prisão preventiva não reclama fundamentação
exaustiva, bastando uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à
segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA;
HC no 86.605, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC no 62.671, Rel. Min.
SYDNEY SANCHES; STJ, HC no 154.164, Rel. Min. FELIX FISCHER).
Vislumbram-se indícios de autoria e materialidade, de
modo que a manutenção da custódia preventiva se justifica para garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal, caso venha a ser comprovada a
imputação, mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares
diversas, elencadas no CPP, art. 319, ressaltando que a instrução já foi
encerrada, encontrando-se pendente apenas a apresentação de memoriais
escritos pelas defesas dos réus.
Cabe registrar que a manutenção da prisão cautelar
abrange um juízo de risco e não de certeza. Destarte, basta haver
probabilidade de dano à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da
lei penal para que o Juiz possa manter a custódia, situação esta que pode vir
assentada em dados empíricos da própria causa em discussão (STF, HC no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2168914-95.2020.8.26.0000 -Voto no 16334
7
101.300, Rel. Min. AYRES BRITTO; HC no 103.378, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA; HC no 93.283, Rel. Min. EROS GRAU).
Assim, sem padecer de qualquer mácula, inviável a
revogação da prisão preventiva ou aplicação das medidas cautelares diversas
previstas nos CPP, art. 319 - menos abrangentes e eficazes - porquanto
insuficientes à manutenção da ordem pública.
No mais, a pandemia de covid-19 não autoriza a sua
soltura, considerando-se a Recomendação/CNJ, no 62, de 17 de março de
2020, art. 5o-A, com nova redação determinada pela Recomendação/CNJ, no
78, de 15 de setembro de 2020: “Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4o e
5o não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei no
12.850/2013 (organização criminosa), na Lei no 9.613/1998 (lavagem ou ocultação
de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão,
prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica
contra a mulher.”
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
Relator